Tribunal: TJDFT
Processo: 0002855-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0002855-21.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON ALVES ARRAES, BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO EMBARGADO: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO CARDIOLOGICO, WILSON ALVES ARRAES DESPACHO Aos embargados, no prazo legal. Após, conclusos. I.